Tribunal: TJES
Processo: 5003187-79.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-79.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELSON PEREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003187-79.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
ELSON PEREIRA DE JESUS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR ACOMETIDO POR MAL SÚBITO GRAVE NO EXATO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DA MULTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração de trânsito, determinou a restituição simples do valor pago a título de multa e afastou a condenação por danos morais. A insurgência recursal sustenta, em síntese, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a inexistência de excludente de ilicitude no âmbito do direito de trânsito e a insuficiência da prova apresentada para afastar a autuação.

2. É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, contudo, possui natureza relativa e pode ser elidida mediante prova idônea em sentido contrário. No caso concreto, o conjunto probatório produzido revela, de forma coerente e convergente, que o recorrido sofreu mal súbito grave enquanto conduzia o veículo, sendo imediatamente encaminhado para atendimento médico emergencial.

3. A proximidade temporal entre o horário indicado no auto de infração e o atendimento de urgência é significativa, demonstrando que a conduta imputada decorreu diretamente do evento de saúde inesperado. A prova documental apresentada, considerada em seu conjunto, é suficiente para afastar a presunção que milita em favor do ato administrativo, evidenciando a ausência de voluntariedade na conduta atribuída ao condutor.

4. A infração administrativa pressupõe, ainda que de forma mínima, a possibilidade de imputação subjetiva da conduta ao agente. Quando demonstrado que o comportamento decorreu de situação de força maior, caracterizada por evento súbito, imprevisível e inevitável, resta afastada a responsabilidade do administrado. No caso, a ocorrência de mal súbito grave inviabilizou qualquer juízo de reprovação da conduta, tornando ilegítima a aplicação da penalidade administrativa.

5. Não procede a alegação de que a inexistência de excludentes expressas no Código de Trânsito inviabilizaria o reconhecimento da nulidade do auto. A atuação administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando legítima a manutenção de sanção aplicada em contexto no qual o condutor se encontrava impossibilitado de agir de forma consciente e voluntária.

6. Reconhecida a nulidade do auto de infração, correta a determinação de restituição do valor pago a título de multa. A restituição, contudo, deve ocorrer de forma simples, uma vez que a relação estabelecida entre o administrado e o órgão de trânsito possui natureza de direito público, não se aplicando a regra da repetição em dobro. A sentença recorrida, ao assim decidir, observou adequadamente a natureza jurídica da relação e os limites da responsabilização do ente público.

7. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença afastou a pretensão, entendimento que merece ser mantido. A situação vivenciada pelo recorrido, embora cause transtornos e aborrecimentos, não extrapola os limites do dissabor cotidiano apto a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. O simples pagamento indevido de multa, posteriormente reconhecida como nula, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação moral.

8. Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os princípios que regem a atuação administrativa e a responsabilização do Estado, não merecendo reforma.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)